Tribunal: STF
Processo: Rcl 45556
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, desembargadora integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, afirma haver o Ministério Público local, no processo nº 0806828- 38.2020.8.10.0029, em curso na Primeira Vara Cível da Comarca de Caxias/MA, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.854.
    Diz figurar no polo passivo de ação por ato de improbidade administrativa em virtude de supostas ilegalidades ocorridas no Cartório do Primeiro Ofício de Caxias, no biênio 2014-2015, quando desempenhava a função de Corregedora-Geral de Justiça. Esclarece subscrita a inicial por promotores titulares em comarcas diversas do Estado do Maranhão – Timon, Pastos Bons e Paraibano –, designados pelo então Procurador-Geral de Justiça, a implicar contrariedade ao princípio do promotor natural, surgindo o descompasso. 
    Evoca o previsto no artigo 10, inciso IX, alínea “g”, da Lei nº 8.625/1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público –, a teor do qual cabe ao Procurador-Geral de Justiça indicar membro para, mediante ato excepcional fundamentado, exercer funções de outro integrante, submetendo previamente, ao Conselho Superior, a decisão. Ressalta que o Supremo, ao conferir interpretação conforme ao dispositivo, chancelou a existência do chamado promotor natural, presente a garantia de imparcialidade da atuação. Frisa não fundamentada a excepcionalidade da designação, nem ocorrido crivo do Conselho Superior.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a declaração de nulidade do processo e o encaminhamento de cópia desta reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, para a adoção das medidas pertinentes.
    O Ministério Público do Estado do Maranhão sustenta ausente identidade material entre o ato impugnado e o decidido no processo objetivo, afirmando que a escolha dos promotores para atuação no inquérito civil não decorreu do previsto no artigo 10, inciso X, alínea “g”, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, inexistindo preceito correlato na lei de organização do Ministério Público local. Ressalta que todos os promotores de justiça atuantes na Comarca de Caxias manifestaram, com base no artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, suspeição, a implicar as indicações. Evoca o disposto no artigo 10, inciso IX, alínea “f”, da Lei nº 8.625/1993, a estabelecer caber ao Procurador-Geral de Justiça a designação de membros para “assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste”. Frisa observada a ordem de substituição a partir das Resoluções nº 5/2011 e 11/2012 do Conselho Nacional. Pontua estar a atuação conjunta para a condução das investigações respaldada no artigo 24 da Lei Complementar estadual nº 13/1991, contando com a anuência do promotor natural.
    2. O Pleno, na Sessão Virtual encerrada em 9 de outubro de 2020, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 2.854, conferiu interpretação conforme ao artigo 10, inciso IX, alínea “g”, da Lei nº 8.625/1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público –, “para estabelecer que a avocação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de funções afetas a outro membro do Ministério Público, depende da concordância deste e da deliberação (prévia à avocação e posterior à aceitação pelo promotor natural) do Conselho Superior respectivo.” O dispositivo possui o seguinte teor:
    Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
    […]
    IX – designar membros do Ministério Público para:
    […]
    g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público;
    A leitura das peças juntadas ao processo revela ocorridas sucessivas declarações de suspeição de promotores de justiça atuantes na Comarca de Caxias, tendo sido, então, designado, pelo Procurador-Geral, determinado profissional, com amparo nos artigos 8º, inciso X, alínea “e”, e 24 da Lei Complementar nº 13/1991 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão). Confiram os preceitos:
    Art. 8º – Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
    [...]
    X – designar membros do Ministério Público para:
    […]
    e) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular do cargo, ou com o consentimento deste, ou, ainda, nas hipóteses de instalação de Vara ou Comarca em que não haja correspondência de cago de Promotor de Justiça com atribuições respectivas;
    O dispositivo transcrito guarda relação com o artigo 10, inciso IX, alínea “f”, da Lei federal nº 8.625/1993, o qual não foi objeto do processo objetivo. Considerada a complexidade da investigação, sobreveio indicação de outros promotores, para atuação conjunta, havendo concordância do responsável pelo inquérito. Vejam trecho da manifestação do Órgão reclamado:
    [...]
    Conforme demonstram os documentos anexos, todos os membros que, à época dos acontecimentos, trabalhavam na Comarca de Caxias, sem exceção, foram designados para atuar no Inquérito Civil nº 003982-254/2017, consoante as Portarias de nºs 10456/2019, 10705/2019, 10705/2019, 11183/2019, 11615/2019, 12450/2019 e 13064/2019 (documentos anexos), e todos se declararam suspeitos, por razões de foro íntimo, para atuar no feito. 
    Em face das sucessivas declarações de suspeição, o então Procurador-Geral de Justiça expediu sucessivas designações, não na forma do art. 10, IX, “g”, da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), como acima destacado, mas, sim, com fundamento no art. 8º, X, “e”, c/c o art. 24 da anexa Lei Complementar nº 13/91 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão), abaixo transcritos, como pode ser visto no próprio corpo das decisões de designação (documentos anexos). 
    [...]
    Inexiste identidade material do ato impugnado com o assentado na ação direta de nº 2.854.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator